Tribunal: TJSP
Processo: 0000278-81.2016.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudos periciais e ofício do Consulado Geral da República do Paraguai que atestaram a falsidade material do documento apresentado pelo acusado durante autuação por infração de trânsito. Guardas civis metropolitanos que, após suspeitarem da autenticidade do

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudos periciais e ofício do Consulado Geral da República do Paraguai que atestaram a falsidade material do documento apresentado pelo acusado durante autuação por infração de trânsito. Guardas civis metropolitanos que, após suspeitarem da autenticidade do documento e estranharem as respostas omissas do acusado quanto ao modo de obtenção da suposta licença para dirigir veículo automotor, conduziram-no à delegacia para registro da ocorrência. Acusado que admitiu a apresentação do documento aos agentes públicos, mas negou a consciência acerca da falsidade da cártula, alegando que obteve a carteira de habilitação em cidade do Paraguai, crendo tratar-se do procedimento legal. Negativa e versão que restaram isoladas nos autos. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. As respostas evasivas e omissas do acusado quando fora autuado por infração de trânsito, aliadas à diversidade entre o procedimento legal para obtenção de licença para dirigir veículo automotor junto à República do Paraguai, e a forma pela qual o acusado alegou ter obtido a carteira de habilitação, demonstram que ele possuía plena consciência da falsidade do documento obtido. Tese defensiva de erro de tipo afastada. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, e a seguir tornada definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Preenchidos os requisitos legais, mostrou-se correta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fixação de regime aberto para o caso de conversão. Contudo, a pena corporal deveria ter sido substituída por duas restritivas de direitos, situação que, à míngua de recurso ministerial, consolidou-se, eis que vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000278-81.2016.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante JURANDIR
OTÍLIO CARNEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o Revisor, Des. Poças Leitão que declara.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
004645
APELAÇÃO:
0000278-81.2016.8.26.0279
APELANTE:
JURANDIR OTÍLIO CARNEIRO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
ITARARÉ 2a VARA JUDICIAL
USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E
AUTORIA
NÃO
IMPUGNADAS.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
Materialidade
e
autoria
bem
demonstradas nos autos. Laudos periciais e ofício do
Consulado Geral da República do Paraguai que
atestaram a falsidade material do documento
apresentado pelo acusado durante autuação por
infração de trânsito. Guardas civis metropolitanos
que,
após
suspeitarem
da
autenticidade
do
documento e estranharem as respostas omissas do
acusado quanto ao modo de obtenção da suposta
licença para dirigir veículo automotor, conduziram-
no à delegacia para registro da ocorrência. Acusado
que admitiu a apresentação do documento aos
agentes públicos, mas negou a consciência acerca da
falsidade da cártula, alegando que obteve a carteira
de habilitação em cidade do Paraguai, crendo tratar-
se do procedimento legal. Negativa e versão que
restaram isoladas nos autos. ERRO DE TIPO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. As respostas evasivas e omissas do
acusado quando fora autuado por infração de
trânsito, aliadas à diversidade entre o procedimento
legal para obtenção de licença para dirigir veículo
automotor junto à República do Paraguai, e a forma
pela qual o acusado alegou ter obtido a carteira de
habilitação, demonstram que ele possuía plena
consciência da falsidade do documento obtido. Tese
defensiva de erro de tipo afastada. Condenação
mantida.
PENAS. Base fixada no mínimo legal, ante as
circunstâncias judiciais favoráveis, e a seguir tornada
definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras.
Penas mantidas.
REGIME
PRISIONAL
E
BENEFÍCIOS
LEGAIS.
Preenchidos os requisitos legais, mostrou-se correta
a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, com fixação de regime aberto
para o caso de conversão. Contudo, a pena corporal
deveria ter sido substituída por duas restritivas de
direitos, situação que, à míngua de recurso
ministerial,
consolidou-se,
eis
que
vedada
a
reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeitável sentença de fls. 234/236, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal, para condenar JURANDIR
OTÍLIO CARNEIRO às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10
(dez) dias-multa, no piso legal, substituída a privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por
igual período, como incurso no artigo 304, c.c. o 297, caput, ambos do Código
Penal, deferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o acusado.
Busca sua absolvição por atipicidade formal
da conduta, alegando ausência de dolo ante a configuração de erro de tipo, já que
não tinha conhecimento da falsidade do documento apresentado (fls. 240/244).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 253/255),
contando os autos ainda com respeitável parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, pelo desprovimento do recurso (fls. 265/269).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado foi
condenado por uso de documento público falso porque, no dia 05 de dezembro de
2015, por volta das 14h, na Praça Francisco Alves Negrão, cidade de Itararé/SP, fez
uso de documento público falso, ao exibir a guardas civis metropolitanos que o
autuavam em razão de infração de trânsito uma carteira de habilitação falsa.
Segundo a denúncia (fls. 145/146), “no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos fatos, o denunciado estava com seu veículo estacionado em local proibido, razão
pela qual foi abordado pelos guardas civis municipais que estavam em patrulha no
momento. Após solicitarem os documentos do autor e do veículo, o denunciado
apresentou uma 'licença para conduzir', emitida supostamente pela República do
Paraguai, vindo esta licença a gerar dúvida nos agentes públicos, que encaminharam
o denunciado até a Delegacia de Polícia e apreenderam o referido documento, a fim
de constatar sua autenticidade. Os laudos periciais de fls. 07/09, 21/24 e 85/89
concluíram que a licença exibida pelo denunciado não apresentava identificadores
de autenticidade de documento. O Consulado do Paraguai, em ofício acostado às fls.
135, atestou que aquele Estado não emitiu qualquer licença para o autor dos fatos
conduzir veículo”.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente comprovada nos autos, à vista da portaria de instauração de
inquérito policial (fl. 2), do boletim de ocorrência (fls. 4/5), do auto de exibição e
apreensão (fl. 6), da fotografia (fl. 21) e dos documentos juntados aos autos (fls.
12/13), dos laudos periciais (fls. 8/10, 22/24 e 86/89) e do ofício do Consulado
Geral da República do Paraguai, que atestaram não só a falsidade material do
documento apresentado por não conter requisitos mínimos de autenticidade, tais
como impressão em alto relevo, imagem fantasma, microimpressões, filetes
coloridos, luminescência sob a luz ultravioleta e imagem holográfica , mas também
a ausência de emissão, na cidade indicada pelo acusado, de licença para dirigir
veículo automotor, sob a titularidade dele (fl. 138), e, ainda, da prova oral coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
autoria,
de
igual
modo,
emergiu
induvidosa do conjunto probatório amealhado aos autos.
O acusado, na fase policial, admitiu a
apresentação do documento aos guardas civis metropolitanos que o autuavam por
infração de trânsito, mas negou que tivesse consciência da falsidade do
documento. Disse que, em data que não se recorda, mas no ano de 2013,
trabalhava no corte de madeira próximo à divisa com o Paraguai e, à época, ouviu
dizer que no aludido país era mais fácil e barato obter a carteira de habilitação.
Informou-se melhor na cidade de Foz do Iguaçu/PR e soube que realmente o
procedimento paraguaio para obtenção da licença para dirigir veículos
automotores era menos burocrático e custoso. Dirigiu-se até a cidade paraguaia
Franco de Rocha e, lá chegando, compareceu à prefeitura do referido Município,
ocasião em que foi submetido a procedimento para obtenção da carteira de
habilitação, com realização de exame médico (sangue) e de vista. Pagou
aproximadamente duzentos e cinquenta reais para realização do procedimento.
Após, recebeu sua primeira carteira de habilitação paraguaia, válida por um ano.
Com o vencimento do documento, retornou ao local para renová-la, oportunidade
em que obteve a carteira com validade de cinco anos, até 18.11.2019. Contudo, na
data do fato, estacionou seu veículo em local proibido e, algum tempo depois,
notou que estava sendo autuado por um guarda municipal, que ficou em dúvida
sobre a autenticidade do documento do interrogando e, por essa razão, apreendeu
a cártula e registrou o ocorrido na delegacia (fl. 14). Em juízo, manteve a versão
apresentada na primeira etapa da persecução penal, acrescentando que obteve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carteira de habilitação paraguaia por exigência do seu trabalho à época. Não
chegou a fazer exame no Brasil para obtenção da carteira nacional de habilitação.
Pagou cerca de seiscentos e cinquenta reais no Paraguai para obter a licença para
dirigir
contradizendo-se com o valor indicado na fase policial. Apesar da
diversidade de idiomas, conseguiu ser aprovado no exame teórico (fls. 238/239 e
mídia digital).
Os guardas civis metropolitanos Claudino
Lopes Ribas e Edilson Donizete Iung narraram de forma segura, coesa e imparcial,
o primeiro em ambas as fases da persecução penal, e o último na delegacia, que
estavam de serviço, quando avistaram um veículo estacionado de forma irregular,
ocasião em que decidiram averiguar. Quando procediam à autuação do condutor
pela infração de trânsito praticada, o acusado aproximou-se do local, apresentou-
se como proprietário do veículo e exibiu uma carteira da habilitação oriunda do
Paraguai. Indagado sobre o modo de emissão do documento no Paraguai e
eventual domicílio no aludido país, o acusado não fornecia explicações, o que
causou estranheza aos depoentes. Diante dos fatos, para melhor averiguação da
autenticidade do documento apresentado, decidiram registrar a ocorrência na
delegacia (fls. 30/31, 237 e mídia digital).
Em relação aos depoimentos de guardas
municipais, contra os quais nada há nos autos a comprovar que tivessem algum
interesse em incriminar injustamente o acusado, vale lembrar:
“O simples fato das testemunhas de acusação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serem policiais não é o bastante para que sejam
desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam
recebidos com reservas. É óbvio que pelas múltiplas atividades
desenvolvidas pelos policiais, seria demasiado rigor exigir-se a
pompa de testemunhas presenciais, quando se sabe que o
usual é a recusa de estranhos para testificarem o caso” (RT
732/623).
Eis, em suma, a prova dos autos.
Como visto, ao ser autuado por infração de
trânsito, o acusado apresentou-se como proprietário do automóvel que estava
estacionado irregularmente e exibiu aos guardas municipais carteira da
habilitação falsa. E, diante do conjunto probatório coligido, restou bem
demonstrado que o acusado tinha plena consciência da falsidade da carteira de
habilitação apresentada, como bem fundamentado, aliás, pelo MM. Juízo a quo, que,
ao contrário do sustentado pela douta Defesa técnica em suas razões recursais,
analisou expressamente a vontade e a consciência da conduta do acusado (fls.
234/235):
“Pois bem, finalizada a instrução processual,
restou evidente o uso de documento falso e sua autoria, sendo
certo o conhecimento pelo acusado da ilicitude da conduta.
Até porque, o réu claramente buscou se beneficiar das
facilidades de acesso à CNH falsa no Paraguai, ao invés de se
submeter ao regular processo de habilitação de motoristas
realizados no Brasil. Tanto é verdade que não comprovou a
efetiva realização do devido procedimento legal em órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos
paraguaios
para
emissão
do
documento,
simplesmente pagou pela CNH, a evidenciar sua ciência
quanto à falsidade. No mais, não há que se falar em crime
impossível, vez que não se trata de falsificação grosseira,
sendo capaz de levar pessoas que não sejam peritas ou que
não trabalham comumente com a análise destes documentos
a erro. Tal assertiva é comprovada não apenas pela fala do
policial responsável pela abordagem na data dos fatos, mas
sobretudo pela necessidade de perícia realizada pelo Instituto
de Criminalística, a qual atestou a ausência de autenticidade
do documento. Vale salientar que a falsidade ainda foi
corroborada pela informação do Consulado da República do
Paraguai às fls. 90, tendo confirmado que o documento do
acusado não corresponde ao tipo de impressão utilizada no
país, a tornar desnecessária a comparação entre o documento
ora impugnado e outro emitido pelo Paraguai. Desta feita, a
despeito do esforço da defesa em inocentar o réu, não
merecem guarida suas colocações, sendo produzidas provas
suficientes à formação de um juízo de convencimento quanto
à responsabilidade do réu no evento delituoso.”
Aliás, a própria forma pela qual o acusado
alegou ter adquirido a carteira de habitação paraguaia destoa, por completo, do
procedimento legal para obtenção da referida licença, conforme discriminação em
ofício recebido do Consulado Geral da República do Paraguai (fl. 138), o que
demonstra a inveracidade da versão apresentada. Por fim, destaco que o acusado
mal soube responder às perguntas formuladas em juízo acerca do suposto
procedimento a que fora submetido no Paraguai. Caiu em contradição quanto ao
valor que alegou ter pagado para obtenção da licença para dirigir, divergindo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
versão apresentada na delegacia. Nesse sentido, aliás, é o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça (fl. 267):
“Não obstante o esforço despendido pela D. Defesa,
os argumentos oferecidos restaram-se isolados nos autos. É
que as condições em que a carteira de habilitação foi
adquirida - em outro país, por valor inferior e outras
facilidades - desprovida de qualquer comprovação de
submissão do Apelante ao procedimento de obtenção regular,
comprovam, de forma inequívoca, a presença do elemento
subjetivo do tipo. Assim, não restou satisfatoriamente
comprovada a ocorrência do erro de tipo, ônus que lhe
incumbia nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
Ainda que possível a aquisição da habilitação em outro país, é
certo que há necessidade de observância dos tramites
ordinários, inexistindo nos autos provas nesse sentido.”
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, era mesmo de rigor a condenação do acusado pelo crime de uso de
documento falso (CP, art. 304), com a pena cominada à falsificação de documento
público (CP, art. 297, caput), não havendo que se falar em atipicidade formal da
conduta, sob a alegação de erro de tipo (CP, art. 20, caput).
Passo à análise das penas.
Na primeira etapa da dosimetria, a pena
base foi fixada no mínimo legal, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
ante as circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 59, caput), e a seguir, à míngua
de atenuantes, agravantes e causas especiais de diminuição e aumento, tornou-se
definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, preenchidos os pressupostos legais
(CP, art. 44, I a III), mostrou-se correta a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por
igual período (CP, art. 46, caput), com fixação de regime aberto para o caso de
conversão (CP, art. 44, § 4o). No entanto, consigno que a pena corporal aplicada ao
acusado deveria ter sido substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, §
2o, segunda parte), situação que, à míngua de recurso ministerial, consolidou-se,
eis que vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617).
Destarte, nada há a melhorar para o apelante no que tange ao apenamento,
merecendo prevalecer a respeitável sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 40.125 - (Revisor)
Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti voto no 4645 (Relatora)
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000278-81.2016.8.26.0279 Itararé
APELANTE:
JURANDIR OTÍLIO CARNEIRO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida venia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois, pelo meu voto, dava provimento ao apelo para
absolver o réu da infração ao artigo 304, caput, c/c o artigo 297,
caput, ambos do Código Penal.
É que, consoante restou bem apurado, o réu fez uso de
uma “licença para conduzir”, após solicitação policial, emitida
supostamente pela República do Paraguai. O Consulado do
Paraguai, em ofício (fls. 135), atestou não ter emitido qualquer
licença para o apelante conduzir veículo.
Vê-se, pois, que a exibição não foi espontânea, porém
realizada por determinação do agente do Estado, a significar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta do apelante que, com certeza teve receio dos Policiais -
quem não tem? - não caracterizou o crime de uso de documento
falso.
A acusação do suposto uso do documento está, como
visto, circunscrita à sua exibição espontânea, o que não se deu no
caso vertente.
Nesse sentido a jurisprudência:
“Não há uso, em sentido penal, se o agente foi forçado
pela autoridade a exibir o documento (TJSP, RT
541/369; TRF da 2a R., Ap. 405, DJU 29.8.91, p. 20421).
Não se tipifica quando o documento é solicitado pela
autoridade, e não exibido espontaneamente pelo
agente (TJSP, RJTJSP 123/478, 102/453, RT 651/259)”.
“Não há crime de uso sem que o documento saia da
esfera do agente por iniciativa dele próprio (TJSP, RT
646/282)” (in “Código Penal Comentado”, de Celso
Delmanto e outros eminentes autores, 6a edição, Editora
Renovar, p. 605/606).
***
''FALSIDADE DOCUMENTAL - Uso de documento falso
- Descaracterização - Carteira nacional de habilitação
falsificada
apresentada
por
exigência
policial
Inexistência de vontade consciente de exibição -
Absolvição mantida'' (TJSP - RT 630/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, pelo meu voto, sempre respeitada, à
evidência, a posição adotada pela douta maioria, dava provimento
ao recurso para absolver o apelante com fulcro no inciso III, do
artigo 386 do Código de Processo Penal, da acusação contida na
denúncia.
POÇAS LEITÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
FD6B3DA
11
13
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A6F47
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000278-81.2016.8.26.0279 e o código de confirmação da tabela acima.